Tribunal: TJDFT
Processo: 0716692-06.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0716692-06.2024.8.07.0007 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: MARCIA MARIA NOBRE TEIXEIRA DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra o v. acórdão exarado sob o ID 74588156, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo recorrente e conheceu e deu parcial provimento ao recurso adesivo interposto por MÁRCIA MARIA NOBRE TEIXEIRA, para julgar improcedentes os pedidos de cancelamento dos descontos e de repetição de indébito, e julgar procedente o pedido de indenização por dano moral. Nos embargos de declaração opostos sob o ID 74905038, o embargante aduz que o v. acórdão padece de vício de contradição ao reconhecer expressamente a legalidade dos contratos de mútuo e dos descontos realizados em conta corrente, bem como a ausência de cobrança indevida, mas, ainda assim, condenar o banco ao pagamento de indenização por dano moral. Sustenta que, ao afastar a tese de falha na prestação do serviço e de ato ilícito, não haveria fundamento jurídico para a responsabilização civil da instituição financeira. Assevera que a decisão embargada incorre em vício lógico-jurídico, pois reconhece a lisura da conduta do banco e, simultaneamente, impõe-lhe condenação por suposto dano à consumidora, o que configuraria contradição interna entre os fundamentos e o dispositivo. Ao final, pleiteia o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja reformado o v. acórdão recorrido, sanando-se o vício de contradição apontado, a fim de afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Percebe-se, portanto, que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da embargada para, querendo, ofertar contrarrazões aos embargos de declaração no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 19 de agosto de 2025 às 12:22:45. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora